Tribunal: TJDFT
Processo: 0734238-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0734238-03.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASSIA MARIA DE MEDEIROS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, TERRACAP, ADVOCACIA GERAL DA UNIAO, INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cassia Maria de Medeiros contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, nos autos da ação popular n. 0703799-86.2020.8.07.0018, ajuizada pela agravante contra o Distrito Federal e a Terracap, que indeferiu pedido de reconsideração contra decisão que revogou anterior tutela de urgência deferida em seu favor. Nas razões recursais, inicialmente, defende a competência da Justiça Federal para processar e julgar a aludida ação popular, ajuizada com o fim de obter provimento jurisdicional que determine, liminarmente, a interrupção de obra de construção de Unidade Básica de Saúde (UBS) localizada na entrada do Vale do Amanhecer, bem como para restituir o aterro retirado do mencionado local. No mérito, pretende a confirmação do pedido de tutela de urgência, acaso deferido, obstando “qualquer espécie de obra distinta do caráter religioso da liturgia do Vale do Amanhecer em seu ambiente religioso (descrito na figura em destaque amarelo no bojo da petição), operando-se, inclusive, efeitos erga omnes da sentença, condenando os Réus ao pagamento das custas judiciais, honorários advocatícios e demais cominações legais”. Articula ser necessária a inclusão do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) no feito, por estar em análise pelo Conselho Consultivo da citada autarquia federal, desde 2012, o Inventário do Vale do Amanhecer e o seu Registro Imaterial. Também, alega ser devida a integração da União à lide, ao argumento de que esse ente será responsabilizado financeiramente na hipótese de demolição da USB e restauração física do local. Anota que a construção da Unidade Básica de Saúde (UBS) não tem autorização do IPHAN. Além da questão da competência, sustenta que a aludida UBS está sendo construída “em ambiente litúrgico, e não no local onde prometido e cedido (discussão e apresentação em audiência pública realizada na presença do Deputado Distrital Cláudio Abrantes e demais Agentes Políticos, aos médiuns do Vale do Amanhecer)”. Acrescenta, “dentro da área do Templo Religioso, em área rural privada, com proteção Ambiental gerada por meio de Lei do Distrito Federal (área a ser utilizada estritamente para culto religioso – 191/91)”. Assinala ter havido fraude no processo seletivo da pessoa jurídica contratada para a construção da UBS, tendo em vista a dispensa de procedimento licitatório, mesmo sendo uma obra orçada em R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais). Requer, portanto: (i) Sob juízo monocrático, liminarmente, requer a V. Exa. que determine a remessa dos autos principais da Ação Popular no Juízo a quo à SJDF até decisão final pela E. Turma deste Tribunal, suspendendo os efeitos da decisão (decisão agravada anexa) atacada, e integre a União e o IPHAN na lide, pelos notórios reflexos econômicos que sofrerão, pelos atos praticados pelo DF e TERRACAP. (ii) Também na mesma oportunidade, liminarmente, determine a interrupção de qualquer obra em andamento, realizada pelos Agravados (DF e TERRACAP), para instalação da UBS à entrada do Vale do Amanhecer, suspendendo-se o ato administrativo da Ordem de Serviço ou qualquer outra medida administrativa que dê continuidade na verdadeira maldade religiosa que têm feito, sob todos os primas materiais acima descritos, sobretudo, quanto ao desvio de finalidade da Área Suburbana Especial de Culto, e da impessoalidade ferida. Sem preparo, face à gratuidade de justiça deferida pelo Juízo de origem. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. A análise dos autos aponta ao não conhecimento do agravo de instrumento. Consoante relatado, a agravante, Cassia Maria de Medeiros, ajuizou a ação popular n. 0703799-86.2020.8.07.0018, contra o Distrito Federal e a Terracap, com a finalidade de obter provimento jurisdicional que determine, liminarmente, a interrupção de obra de construção de Unidade Básica de Saúde (UBS) localizada na entrada do Vale do Amanhecer, bem como para restituir o aterro retirado do mencionado local. No mérito, pretende a confirmação do pedido de tutela de urgência, acaso deferido, obstando “qualquer espécie de obra distinta do caráter religioso da liturgia do Vale do Amanhecer em seu ambiente religioso (descrito na figura em destaque amarelo no bojo da petição), operando-se, inclusive, efeitos erga omnes da sentença, condenando os Réus ao pagamento das custas judiciais, honorários advocatícios e demais cominações legais”. Em decisão interlocutória ao ID 64965146 (autos de origem), datada de 8/6/2020, o Juízo de origem, “apenas para se preservar o estado de fato sobre a coisa litigiosa até a coleta dos elementos de convicção acima referidos”, determinou, “em modo precário e sujeito à revisão por ocasião da apreciação do pedido de tutela provisória, a imediata paralisação das obras referidas na demanda”. O Distrito Federal apresentou pedido de reconsideração (ID 65628792 – autos de origem). O Juízo de origem, em harmonia com o parecer do MPDFT, concluiu que “a construção da unidade básica de saúde, cuja importância e interesse público são óbvios, sobretudo num quadrante histórico em que a preocupação prevalente no mundo é exatamente com a saúde, não irá afetar negativamente o desenvolvimento das atividades religiosas do Vale do Amanhecer, nem prejudicar qualquer edificação integrante do complexo religioso. Ademais, conforme informa a parte ré, a edificação coaduna-se com a vocação ambiental da região, e será erguida em imóvel público”. Assim, revogou a decisão liminar acima, “de modo a retirar a restrição judicial sobre as obras de edificação da unidade básica de saúde” (ID 65714651 – autos de origem). Decisão de 18/6/2020. Após a contestação da parte ré e parecer do MPDFT pela improcedência do pedido, a autora peticionou ao ID 73837661, em 5/10/2020, questionando a competência do Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, fazendo alusão ao Conflito de Competência n. 174035 do Superior Tribunal de Justiça, de Relatoria do Exmo. Sr. Ministro Og Fernandes, que assim decidiu (trechos) (ID 73844500): Vistos, etc. Trata-se de conflito de competência, com pedido de liminar, em que figuram, como suscitante, o Distrito Federal e, como suscitados, o Juízo de Direito da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF e o Tribunal Regional Federal da 1a Região. Narra o suscitante que foram ajuizadas duas ações populares e uma tutela antecedente em ação civil pública conexas, pois impugnam o local escolhido pelo Distrito Federal para a instalação de Unidade Básica de Saúde – UBS na cidade satélite de Planaltina, na zona de influência do conjunto denominado Vale do Amanhecer, tratando-se de obra contígua ao Templo-Mãe da Ordem Espiritual. Afirma a existência de uma ação popular em trâmite da Justiça Federal, em que o TRF da 1a Região reconheceu o interesse do IPHAN na lide, em razão da suposta existência de processo de tombamento da área. Ato contínuo, deferiu-se o pedido de liminar para suspender a realização das obras, considerando-se que o local das escavações seria o jardim dos Médiuns da religião, sendo necessário salvaguardar a proteção constitucional à liberdade de culto. Por outro lado, tramita no Juízo distrital uma ação popular e uma tutela antecedente em ação civil pública, em que houve a revogação do pedido de liminar, tendo em vista que a UBS encontra-se em área pertencente ao Distrito Federal, devendo prevalecer o interesse público voltado à garantia de oferta de saúde à população. De acordo com a parte suscitante, evidencia-se a existência de decisões conflitantes que são hábeis à instauração do presente incidente. Defende a competência da Justiça do Distrito Federal para o exame das causas, uma vez que não consta no polo passivo das ações nenhum órgão ou ente público federal. Argumenta que não está em curso processo de registro da área em litígio como patrimônio imaterial, mas apenas o inventário de referências culturais (INRC), a pedido dos próprios interessados, sobre área específica que não se confunde com o Portal Místico do Vale do Amanhecer. Requer o deferimento de medida liminar para que seja suspensa a liminar deferida, indicando-se o Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Ao final, pugna pelo conhecimento do presente conflito, com a ratificação da competência da Justiça distrital. Decido. A jurisprudência do STJ tem conhecido de conflitos de competência, quando houver risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, com base no conceito de conexão por prejudicialidade, ainda que não seja possível o julgamento conjunto dos feitos por um mesmo juízo, diante da vedação da prorrogação da competência absoluta, mas apenas a suspensão prevista no art. 313, V, a, do CPC. De acordo com a orientação contida na Súmula 150/STJ: "Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas Autarquias ou Empresas Públicas." Portanto, considerando-se o que foi consignado pelo TRF da 1a Região, o disposto na Súmula 150/STJ e a existência de decisões conflitantes entre o Juízo de Direito e o Juízo federal, faz-se necessário determinar o sobrestamento das ações coletivas em referência e fixar, em caráter provisório, o Juízo Federal da 3a Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal e respectivo TRF para o exame das medidas urgentes, ao menos até a definição do interesse do IPHAN em integrar o litígio. Ante o exposto, defiro, em parte, a liminar para determinar o sobrestamento dos processos que tratem da instalação de Unidade Básica de Saúde – UBS na cidade satélite de Planaltina/DF e defino, provisoriamente, a Justiça Federal como competente para o julgamento das medidas urgentes. Esclarece-se que, compulsando o Conflito de Competência n. 174035-DF no sítio eletrônico do Superior Tribuna de Justiça, identifica-se que a agravante, Cassia Maria de Medeiros, figura como interessada, obtendo vista dos autos e manifestando-se regularmente. A propósito, colaciona-se trecho da atuação do Conflito de Competência n. 174035-DF/STJ: PROCESSO: CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSCITANTE: DISTRITO FEDERAL ADVOGADO: JORGE OCTAVIO LAVOCAT GALVÃO - DF023437 SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DF SUSCITADO: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO INTERES.: CÁSSIA MARIA DE MEDEIROS ADVOGADO: LUCIANO MEDEIROS CRIVELLENTE - DF020667 INTERES.: OBRAS SOCIAIS DA ORDEM ESPIRITUALISTA CRISTA ADVOGADO: LUCIANO MEDEIROS CRIVELLENTE - DF020667 INTERES.: JOSE AUGUSTO DE CARVALHO SANTOS ADVOGADO: LUCIANO MEDEIROS CRIVELLENTE - DF020667 Mais, o Exmo. Sr. Ministro Og Fernandes requisitou informações ao Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal relativa à ação popular n. 0703799-86.2020.8.07.0018, ajuizada pela ora agravante (ID 89956110 – autos de origem), que as prestou regularmente (ID 90820375). O Juízo de origem determinou o sobrestamento do andamento processual da ação popular n. 0703799-86.2020.8.07.0018, até julgamento do Conflito de Competência n. 174035-DF/STJ, nos termos do despacho ao 76681164 (autos de origem). Posteriormente, sobreveio a decisão do Exmo. Sr. Ministro Og Fernandes não conhecendo do Conflito de Competência, nesses termos (ID 95387573 – autos de origem): Vistos, etc. Trata-se de conflito de competência em que figuram, como suscitante, o Distrito Federal e, como suscitados, o Juízo de Direito da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF e o Tribunal Regional Federal da 1a Região. Foram ajuizadas duas ações populares e uma tutela antecedente em ação civil pública conexas, as quais impugnam o local escolhido pelo Distrito Federal para a instalação de Unidade Básica de Saúde – UBS na cidade satélite de Planaltina, na zona de influência do conjunto denominado Vale do Amanhecer, tratando-se de obra contígua ao Templo-Mãe da Ordem Espiritual. Há, ainda, uma outra ação popular em trâmite da Justiça Federal, em que o TRF da 1a Região deferiu efeito suspensivo a agravo de instrumento manejado contra decisão que reconhecera a incompetência da Justiça Federal, reconhecendo a necessidade de prévia intimação do IPHAN para manifestar interesse na lide. Isso porque o referido ente federal realizou o Inventário de Referências Culturais do Vale do Amanhecer –INRC, encontrando-se pendente o procedimento para o reconhecimento daquela área como patrimônio imaterial. Deferi liminar para determinar o sobrestamento dos processos e definir o Juízo federal como competente para as medidas de caráter urgente. Essa decisão foi impugnada por recurso de agravo interno manejado pelo Distrito Federal (e-STJ, fls. 186-207). O Ministério Público Federal opinou pela competência da Justiça Federal. Em seguida, determinei a expedição de ofício ao Juízo federal, a fim de que informasse sobre a efetiva manifestação de interesse jurídico do IPHAN em integrar mencionada ação popular. Em resposta, obtive a informação de que a referida autarquia federal manifestou-se pela ausência de interesse jurídico em integrar a lide, requerendo apenas a admissão no feito na qualidade de amicus curiae (e-STJ, fls. 1223- 1231). Decido. Entendo que a instauração do presente conflito de competência mostrou-se precipitada. Não se desconhece os julgados do STJ que têm admitido a existência de conflitos de competência, diante da prolação de decisões conflitantes ou contraditórias exaradas no âmbito de ações coletivas, com base no conceito de conexão por prejudicialidade, ainda que não seja possível o julgamento conjunto dos feitos por um mesmo juízo, diante da vedação da prorrogação da competência absoluta, mas apenas a suspensão prevista no art. 313, V, a, do CPC. Ocorre que, no caso em exame, não houve manifestação definitiva da Justiça Federal a respeito da competência para o julgamento da ação popular conexa às demandas que já se encontram em trâmite na Justiça distrital. Observa-se, apenas, uma determinação de cunho cautelar pelo TRF da 1a Região, que reconheceu a necessidade de prévia intimação do IPHAN para manifestar interesse na lide, antes da devolução dos autos para o Juízo estadual. Como noticiado acima, a mencionada autarquia federal já se manifestou no sentido da ausência de interesse jurídico na lide, pleiteando apenas a inclusão no feito na qualidade de amigo da Corte. Nesse cenário, entendo que o presente incidente de competência não pode ser instaurado antes que haja a manifestação conclusiva da Justiça Federal a respeito do requerimento apresentado pelo IPHAN e, por conseguinte, sobre a competência daquele juízo para o processamento da referida ação popular, nos termos preconizados nas Súmulas 150/STJ e 254/STJ: "Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas Autarquias ou Empresas Públicas."; e "A decisão do Juízo Federal que exclui da relação processual ente federal não pode ser examinada no Juízo Estadual.". Portanto, no atual estágio, não se encontram presentes nenhuma das situações descritas no art. 66 do CPC a justificar a análise desta Corte Superior. Ante o exposto, com fulcro no art. 34, XVIII, do RISTJ, não conheço do conflito de competência. Julgo prejudicado o agravo interno de e-STJ, fls. 186-207. Intimadas as partes para manifestação em relação à decisão da Corte Superior, a parte autora insistiu na remessa dos autos para a Justiça Federal, ao argumento de o IPHAN possuir interesse na causa. No mais, em síntese, refutou a legalidade da construção da UBS, aduzindo se tratar de ato administrativo com vício de forma e desvio de finalidade. E requereu (ID 97549480 – autos de origem): Pelo exposto, requer seja reconsiderada a Tutela de Urgência descrita na petição inicial, ou caso assim não faça, para impedir desperdício do erário e principalmente elidir o nítido ato nulo praticado pelos Réus (detidamente descritos no bojo dessa manifestação), nos estritos termos do mérito da decisão do Min. Edson Fachin (ADPF 206-DF, decisão anexa), protegera uma imensidão de outros adeptos em todos os Estados7 deste País (Docs. 04.00 ao 04.09), além de outros inúmeros no exterior (EUA, Suíça, Portugal, Alemanha etc.), que têm como referência a Entidade Religiosa do Vale do Amanhecer. É o Templo-Mãe, sob aspecto da abrangência Mundial. Após manifestação do Distrito Federal e Terracap, além do parecer do MPDFT, sobreveio a decisão agravada (ID 103515434 – autos de origem): Defiro a gratuidade. Não há fato novo que determine a alteração da decisão vigente e já submetida ao duplo grau de jurisdição, razão porque ratifico-a, por seus próprios fundamentos. Todo o mérito será reapreciado por ocasião da fase decisória. Certifique-se se as demais demandas conexas por identidade pelo objeto já ultrapassaram a fase instrutória, para fins de julgamento simultâneo. Publique-se; ciência ao Ministério Público. Ressalta-se que o pedido de reconsideração formulado pela ora agravante, e indeferido pelo d. juízo de origem, não reabre à parte a oportunidade de atacar o ato contra o qual não se conforma. A doutrina e jurisprudência pátrias são pacíficas no entendimento de que pedido de reconsideração não possui o condão de interromper o prazo recursal. Nessa linha, confiram-se os claros precedentes deste e. TJDFT: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA DECIDIDA. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. Não se conhece do recurso, por decisão monocrática, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, quando o recurso visa rediscutir matéria decidida anteriormente e da qual não foi interposto o competente recurso. O pedido de revogação da liminar nada mais é do que um pedido de reconsideração, que não substituiu o recurso apropriado e não suspende ou dilata o prazo recursal. A alegação de apresentação de fatos novos não é suficiente para permitir a interposição de agravo de instrumento se estes não são inéditos, mormente quando apresentados apenas mais de 5 meses depois da decisão que concedeu tutela antecipada. (Acórdão 1329715, 07024844320218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 16/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ABATIMENTO DO VALOR DO IMÓVEL ADJUDICADO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida no cumprimento de sentença, considerando que foi interposto contra decisão preclusa, que não foi objeto de recurso, tão somente de pedidos de reconsideração. 2. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 3. O pedido de desistência da adjudicação do imóvel, formulado nas petições de ID 37000372 - Pág. 76/80 e 100/104 dos autos de origem, foi indeferido na decisão proferida em 6/12/2018 [...]. 4.1. Incabível a rediscussão de matérias que já foram resolvidas por decisão interlocutória, quando a parte manteve-se inerte, não aviando o recurso cabível na ocasião devida, mas tão somente pedidos de reconsideração, os quais não suspendem ou interrompem o prazo para recurso, que é contado a partir da primeira decisão. 5. Jurisprudência: "(...) O pedido que constitui mero pleito de reconsideração não substitui o recurso devido nem suspende ou interrompe o prazo recursal. 3. Conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, não tendo sido interposto o recurso de agravo de instrumento no momento oportuno, a decisão é atingida pela preclusão, o que impossibilita a reanálise da questão na mesma demanda, salvo exceções específicas, contidas no artigo 505 do Código de Processo Civil. 4. Agravo de instrumento não conhecido." (07125898420188070000, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 14/11/2018). 6. Agravo interno improvido. (Acórdão 1264300, 07059342820208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO A AGI. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA EM MOMENTO POSTERIOR À CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. POSSIBILIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REJEIÇÃO. 01. O pedido de reconsideração ou a reiteração de pleito anterior já deferido não suspende e nem interrompe o prazo para apresentação do recurso próprio. Assim, uma vez que a segunda decisão proferida meu juízo singular se limitou a determinar o integral cumprimento daquela anterior - preclusa vale dizer, porque não impugnada no prazo oportuno - a intempestividade do agravo de instrumento é inequívoca. 02. O fato de o Relator em um primeiro momento ter analisado e deferido o pedido de efeito suspensivo não o impede de posteriormente, ao examinar as peças que instruem o recurso com vagar, conclua pela ausência de pressuposto de admissibilidade. Tal fato não evidencia contradição alguma. 03. Recurso desprovido. (Acórdão 1132609, 07162601820188070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2018, publicado no PJe: 25/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaque-se ainda que, nos termos do art. 507 do CPC, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Dessa maneira, se a parte irresignada com a decisão proferida não avia recurso no prazo estabelecido, opera-se a preclusão temporal do decisum. Acerca do instituto da preclusão, leciona Daniel Amorim Assumpção[1]: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza das situações processuais e também a estabilidade das mesmas, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente, a majestade da atividade jurisdicional. Com efeito, nos termos do § 5o do art. 1.003 do CPC, o prazo para interpor o agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias úteis. Por seu turno, dispõe o inciso V do art. 231 do Estatuto Processual Civil que, salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo “o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica”. No caso em análise, a decisão que revogou a tutela de urgência anteriormente deferida foi proferida em 18/6/2020 e disponibilizada no DJe em 22/6/2020, consoante certidão ao ID 65905284 (autos de origem). Logo, o agravo de instrumento interposto apenas em 25/10/2021, quando há muito expirado o prazo recursal, revela-se intempestivo, restando preclusa a oportunidade de rediscutir o deferimento da tutela de urgência nos moldes da decisão da origem. Nota-se, por derradeiro, que o Juízo de origem, na decisão agravada, asseverou que estava apreciando um simples pedido de reconsideração, e no agravo de instrumento interposto sequer a parte recorrente se insurge quanto à afirmativa do julgador. Dito de outra forma, não houve impugnação quanto à assertiva do Juízo de origem de que a natureza jurídica do requerimento formulado pela parte era pedido de reconsideração, circunstância que corrobora o não conhecimento do recurso. Acrescenta-se que o MPDFT também reconheceu ser o caso de pedido de reconsideração (ID 102980511 – autos de origem): Ademais da presente Ação Popular no 0703799.86.2020.8.07.0018, ajuizada por Cássia Maria de Medeiros, está em curso a Tutela Urgente Antecedente no 0703247- 24.2020.8.07.0018, preparatória para uma Ação Civil Pública, ajuizada por Obras Sociais da Ordem Espiritualista (OSOEC) contra o Distrito Federal, a NOVACAP e a Construtora Queiroz Oliveira Limitada EPP. Em curso também Ação Popular no 1031071-22.2020.4.01.3400/DF, proposta por José Augusto de Carvalho Santos na qual foi reconhecida a incompetência da Justiça Federal para julgar a lide determinada a remessa dos autos a este TJDFT. Em atenção ao pedido de reconsideração da presente Ação Popular no 0703799.86.2020.8.07.0018, há que se observar que, da mesma forma que aconteceu na Tutela Urgente Antecedente no 0703247-24.2020.8.07.0018, a documentação juntada pelos réus demonstraram a legalidade das obras e em seguida, todas as medidas que suspendiam a construção da Unidade Básica de Saúde foram revogadas. A autora não traz fato novo capaz de legitimar a tutela de urgência para embargo da obra. Nesse passo, permanecem hígidas as razões que fundamentaram a revogação da tutela de urgência, razão pela qual o Ministério Público oficia pelo indeferimento do pedido de reconsideração da Petição ID 97549480. Por fim, é importante observar que todas as ações possuem o mesmo objeto e ostentam o mesmo sujeito passivo. Assim, a fim de evitar o risco de prolação de decisões conflitantes, oficia o Ministério Público para reunião dos feitos, conforme determina artigo 55, §3o do CPC. Complementando, consta expressamente da decisão do Exmo. Sr. Ministro Og Fernandes no Conflito de Competência (ID 95387573 – autos de origem), que não conheceu do reportado incidente processual, que o IPHAN manifestou ausência de interesse jurídico na ação popular, requerendo apenas sua admissão no feito na qualidade de amicus curiae e que haveria somente “uma determinação de cunho cautelar pelo TRF da 1a Região, que reconheceu a necessidade de prévia intimação do IPHAN para manifestar interesse na lide, antes da devolução dos autos para o Juízo estadual”. Ainda, a própria agravante informa que os Juízos da Justiça Federal estão declinando da competência para o TJDFT: (i) Os d. Juízos da Seção Judiciária Federal do Distrito Federal declinaram a competência para julgamento das causas coletivas para o Juízo de Direito do Distrito Federal (decisões às fls. que acompanharam a petição inicial Docs. 12.00, 12.01, 12.02, 12.03, 12.04 e 12.05). Conflito Negativo. (ii) O Juízo de Direito da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal (DOC. 06 – ANEXO), na Ação Civil Pública n.o 0703247-24.2020.8.07.0018, não decide enquanto este E. STJ não definir a respeito da competência absoluta para julgamento das causas coletivas. Conflito Negativo. Portanto, observa-se que, também, superada a questão envolvendo a competência, e não houve recurso contra a decisão do Exmo. Sr. Ministro Og Fernandes no Conflito de Competência n. 174035-DF/STJ, sendo certificado o trânsito em julgado em 10/8/2021. 3. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC e art. 87, III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo legal, arquivem-se os autos. [1] Neves, Daniel Amorim Assumpção. Código de processo civil comentado. 4a ed. rev. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2019, p. 928. Brasília, 25 de outubro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora